Tribunal: TJDFT
Processo: 0715353-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PREJUÍZOS ALEGADAMENTE ADVINDOS DE INVESTIMENTOS REALIZADOS PELO AUTOR EM ATIVOS FINANCEIROS POR PLATAFORMA DIGITAL.
II – PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA PELAS RÉS, EMPRESAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONDIÇÕES DA AÇÃO VERIFICADAS COM BASE NAS ALEGAÇÕES ADUZIDAS PELO AUTOR NA PEÇA VESTIBULAR (IN STATUS ASSERTIONIS). PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA LIDE. INTERESSE JURÍDICO RECONHECIDO AO DEMANDANTE DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE RECONHECIDA DE EXAME DO DIREITO MATERIAL. PRELIMINAR REJEITADA.
III - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. PREJUÍZO ALEGADO, PELO AUTOR, NO USO DE SISTEMA ONLINE DISPONIBILIZADO NO MERCADO DE CONSUMO, POR EMPRESA CORRETORA, PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS.
III.1 - DEMANDA MANEJADA UNICAMENTE EM DESFAVOR DE EMPRESAS COM ATIVIDADE DE MERA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. CAUSA DE PEDIR REMOTA. ELEMENTOS FÁTICOS RELACIONADOS DIRETAMENTE À CORRETORA QUE DISPONIBILIZOU SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM DIVERSOS ATIVOS FINACEIROS EM AMBIENTE DIGITAL. CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA. REPERCUSSÃO JURÍDICA INDICADA NA NARRATIVA INICIAL COMO DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA, PELA CORRETORA DE INVESTIMENTOS, DE OBRIGAÇÕES CONTRATUALMENTE AJUSTADAS PARA USO DA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR E FATO VIOLADOR DESSE DIREITO NÃO RELACIONADO ÀS ATIVIDADES DE MERA INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS DESENVOLVIDAS PELAS RÉS. AÇÕES/OMISSÕES VIOLADORAS DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR RELACIONADAS APENAS À CORRETORA DE INVESTIMENTOS. CASO CONCRETO EM QUE INEXISTENTE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PORQUE NÃO IDENTIFICADA CONTRIBUIÇÃO CAUSAL DIRETA DAS EMPRESAS RÉS PARA O ALEGADO EVENTO DANOSO. INCIDÊNCIA AFASTADA DA REGRA POSTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 7o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
III.2 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. SITUAÇÃO JURÍDICA NÃO EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO. RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO OU DE COORDENAÇÃO NÃO DEMONSTRADA ENTRE AS EMPRESAS RÉ E A EMPRESA CORRETORA DE INVESTIMENTOS EM PLATAFORMA DIGITAL. IDENTIDADE DE SÓCIOS, DE ADMINISTRADORES OU DE LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DAS EMPRESAS RÉS E DA EMPRESA CORRETORA. FATORES TAMBÉM NÃO IDENTIFICADOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA POR FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO NÃO CARACTERIZADA.
IV – HIPÓTESE EM QUE A NARRATIVA INICIAL FAZ SUPOR TER HAVIDO POSSÍVEL FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFERTADA POR CORRETORA DE INVESTIMENTOS NÃO INCLUÍDA NO POLO PASSIVO DA LIDE. ELEMENTOS FÁTICOS E SUA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA SOMENTE ATRIBUÍDOS À PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO CONTRATADA PELO AUTOR PARA REALIZAR INVESTIMENTOS EM AMBIENTE DIGITAL. AMBIENTE TECNOLÓGICO (PLATAFORMA DIGITAL) QUE DISPONIBILIZA NO MERCADO DE CONSUMO INVESTIMENTOS EM ATIVOS FINANCEIROS E ONDE EFETIVADO O BLOQUEIO DE ACESSO DO AUTOR AOS VALORES POR ELE INVESTIDOS E LUCROS OBTIDOS, OS QUAIS ESTÃO SOB SUA CUSTÓDIA. TERCEIRO CUJA RESPONSABILIDADE HAVERÁ DE SER APURADA EM PROCESSO JUDICIAL MEDIANTE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE VERIFICADAS PARA AS EMPRESAS RÉS/APELANTES.
VI – RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores e condenou as empresas rés, todas intermediadoras de pagamento, a restituir as importâncias que transferiram por determinação do consumidor, usuário de plataforma de investimentos, à corretora Quotex (pessoa jurídica não integrante do polo passivo) porque teria esta corretora de investimentos bloqueado seu acesso assim impossibilitando o saque dos valores investidos e lucros obtidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) se as empresas rés, que atuam como intermediadoras de pagamento processando e liquidando transações efetuadas entre o autor, usuário de plataforma de negociação, e a corretora de investimento em ambiente digital (esta não incluída no polo passivo da demanda) têm legitimidade para figurar no polo passivo a ação de conhecimento em que o autor postula a restituição de valores sob custódia da empresa corretora e a ela transferidos pelas rés; (ii) se as empresas rés podem ser solidariamente responsabilizadas pelos prejuízos alegados pelo autor em decorrência de haver a corretora de investimentos (pessoa jurídica não incluída no polo passivo) bloqueado seu acesso à plataforma de negociação impossibilitando-o, assim, de sacar os recursos ali investidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade das partes é aferível pela verificação da pertinência subjetiva da lide, que, de sua vez, se consubstancia na condição de deterem os litigantes atributos jurídicos que os possa colocar como titular do alegado direito material conferido pela lei – legitimidade ativa ad causam – ou como titular do dever material atribuído por lei – legitimidade passiva ad causam –, assim ocupando, respectivamente, os polos ativo e passivo da demanda proposta em juízo. Nesse contexto, a teoria da asserção, conforme reconhecido pela jurisprudência do e. STJ, orienta no sentido de que as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações aduzidas pelo autor na petição inicial, com o que o exame da relação jurídica se faz in status assertionis, competindo apenas em análise de mérito considerar a efetiva existência de correlação entre as alegações de fato e a realidade demonstrada nos autos com a ressonância e efeitos disso no ordenamento positivo para solução de conflitos intersubjetivos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Incide o microssistema de defesa do consumidor à relação jurídica de direito material constituída pela contratação a corretora de investimentos, pelo consumidor, de acesso a plataforma de negociação em ambiente digital em que ao usuário são oferecidas ferramentas diversas para investimento em variados produtos financeiros.
5. Solidariedade dos integrantes da cadeia de consumo. Situação jurídica não verificada. Hipótese em que os fatos narrados na peça vestibular (causa remota) e os fundamentos jurídicos indicados pelo autor (causa próxima), que substancialmente compõem a causa de pedir da presente ação de restituição de valores, estão diretamente ligados à conduta atribuída à corretora Quotex, a quem acusa o autor de ter bloqueado seu login e senha quando tentou ele realizar operação de saque de saldo de investimentos e lucros obtidos com a negociações que concretizara. Efetivamente, não fosse a ação atribuída a essa plataforma de negociações - a qual permite ao usuário realizar operações de negociação por meio de diversos instrumentos financeiros – faltaria à narrativa inicial a indicação do fato constitutivo do direito do autor a que deve estar associado o fato violador desse direito, fatores esses que devem estar presentes sob pena de não vir a se configurar o interesse processual do demandante. Perceptível, assim, que a narrativa inicial não descreve fatos sobre os quais, relativamente às empresas rés, pretenda o autor uma solução do Estado-Juiz. 5.1 Da ausência de exposição da causa de pedir remota relativamente às empresas rés, visto que quanto a elas não foram relatadas ações/omissões violadoras do direito de que se diz titular o autor, decorre, por impositivo lógico, inexistir narrativa reveladora de situação concreta a respeito da qual, quanto às empresas rés/apelantes, possa o autor pretender uma solução do Poder Judiciário.
6. Caso concreto em que também não demonstrado que os serviços prestados pelas empresas rés/apelantes, todas meras intermediadoras de pagamento, tiveram qualquer influência na prática lesiva noticiada na peça vestibular. Não evidenciado, ainda, que tenham tido controle direito ou indireto sobre o serviço contratado à empresa corretora de investimento, que é plataforma de negociação, nem que tenham influído, de qualquer modo, sobre os riscos dele decorrentes. Assim, quanto às empresas rés não existe serviço defeituoso. Não há falha que lhes possa ser atribuída na realização dos serviços de transferência de valores que realizaram ao intermediar a relação negocial que ajustaram o autor e a corretora Quotex. 6.1 Solidariedade passiva não verificada. Excludente de responsabilidade constatada pela inexistência de defeito na prestação de serviços ofertada pelas empresas rés/apelantes. Artigo 14, parágrafo 3o, inciso I, CDC.
7. Solidariedade passiva por formação de grupo econômico. Situação jurídica não demonstrada. No que concerne à alegação de que as empresas rés e a empresa Quotex formam grupo econômico, trata-se de assertiva vazia de conteúdo. Isso porque nem argumentos nem provas apresentou o autor a permitir mínima verificação quanto a estar caracterizada entre elas relação de subordinação ou de coordenação. Nada há, ademais, que indique tenham elas interesse integrado ou comunhão de interesses ou atuação conjunta. Não há sequer indicação de haja identidade de sócios ou de administradores, nem de que mantenham sede em uma mesma localidade.
8. Responsabilidade civil inexistente. Dever de ressarcir não configurado. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e providos.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 17; CPC art. 1.012; CPC art. 1.013; CPC art. 1.026, § 2o. CDC art. 2o; CDC art. 3o; CDC art. 14; CDC art. 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0717546-21.2024.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 12/07/2024. TJDFT, APC 0733318-89.2022.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 07/06/2024.